Tribunal: TJBA
Processo: 8061610-41.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8061610-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIO DA CUNHA OLIVEIRA e outros (7)

Advogado(s)
:
RODRIGO LUDOVICO GOES COSTA, KATTIA MELLO LOPES, VITOR GOMES MADEIRA, EDUARDO TUNES DE SA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REMESSA DOS AUTOS À VARA CRIMINAL ORDINÁRIA. INADEQUAÇÃO.
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. ECONOMIA PROCESSUAL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão que, após o encerramento da instrução criminal na Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa, desclassificou a conduta imputada de crime de organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013) para associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e, em razão disso, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Criminais Ordinárias da Capital

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se, após o encerramento da instrução criminal na Vara Especializada em Organização Criminosa, é juridicamente adequada a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum em virtude da desclassificação da conduta imputada, ou se deve prevalecer a competência do Juízo Especializado que presidiu toda a fase instrutória, em homenagem aos princípios da
perpetuatio jurisdictionis
, da economia processual, da duração razoável do processo, da identidade física do juiz e da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. A teoria da
perpetuatio jurisdictionis
, consagrada no art. 81 do Código de Processo Penal, estabelece que a competência, uma vez fixada segundo os critérios legais vigentes ao tempo da proposição da ação penal, não se altera em razão de modificações fáticas ou jurídicas supervenientes, ressalvadas as hipóteses de competência constitucional absoluta, objetivando preservar a estabilidade da relação processual e evitar modificações sucessivas da competência.

4. A competência da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa foi legitimamente atraída em razão da imputação, na denúncia, do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, tendo sido reconhecida por esta Corte em conflito negativo de competência, e toda a instrução criminal foi regularmente conduzida pelo Juízo Especializado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Não se está diante de hipótese de
mutatio libelli
(art. 384 do CPP), que pressupõe o surgimento de fatos novos não narrados na denúncia, mas sim de
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), uma vez que os fatos narrados na denúncia permaneceram inalterados durante toda a instrução processual, operando-se tão somente valoração jurídica diversa quanto à subsunção dos fatos ao tipo penal imputado.

6. A remessa dos autos a outro Juízo, nesta fase processual avançada, quando toda a instrução criminal já foi integralmente encerrada, representaria manifesto retrocesso processual e afronta direta aos princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e da identidade física do juiz, comprometendo a racionalidade do sistema e a própria qualidade da prestação jurisdicional.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da
perpetuatio jurisdictionis
(CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada, de modo a possibilitar um procedimento menos oneroso às partes e ao Estado, atendendo-se aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz.

8. A remessa dos autos importaria em risco concreto de suscitação de nulidades processuais pela Defesa, sob a alegação de quebra da unidade da jurisdição e de violação ao princípio da identidade física do juiz, o que poderia levar à necessidade de renovação de atos instrutórios já validamente realizados, prolongando indefinidamente a solução do litígio penal, em manifesta afronta ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A aplicação da teoria da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 81 do CPP) impõe a manutenção da competência do juízo especializado que presidiu a instrução criminal para o julgamento do feito, mesmo quando ocorra desclassificação da conduta de organização criminosa para associação criminosa, após o encerramento da fase instrutória. 2. A remessa dos autos a outro Juízo, após o encerramento da instrução criminal, viola os princípios da economia processual, da duração razoável do processo, da identidade física do juiz e da segurança jurídica, comprometendo a qualidade da prestação jurisdicional. 3. A desclassificação operada ao final da instrução processual não configura hipótese de
mutatio libelli
(art. 384 do CPP), mas sim de
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), não justificando a alteração da competência funcional fixada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 81, 383, §2º, 384 e 564, I; CF/88, art. 5º, incisos LV e LXXVIII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º; CP, art. 288; Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJBA), art. 130-A, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 194.055/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 146.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, HC n. 217.363/SC, Rel. Min. Campos Marques, Quinta Turma, j. 04.06.2013; STJ, AgRg no RHC n. 137.996/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8061610-41.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorridos,
FLORISVALDO MACHADO OLIVEIRA, EDMILSON DE QUEIROZ BAHIA, FAGNER SANTOS DE ARAUJO, SHEILA JESUS DE SOUZA, MARIVALDO ROMAO SANTOS, JEFERSON SANTOS RAMOS E ANTONIO DA CUNHA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
a
o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.